Tribunal: STF
Processo: HC 258346
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS: ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE DAS PROVAS E OFENSA À INVIOLABILIDADE PROFISSIONAL DA ADVOCACIA: INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 185.139/SP (e-doc. 2, p. 196-202).  



    2. Consta dos autos que a paciente foi alvo de medida cautelar de afastamento de sigilo de dados telemáticos e de suspensão do exercício da advocacia, por suposta participação no descumprimento de medidas cautelares deferidas contra outros dois advogados, por exercício irregular da profissão.  



    3. A defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada (e-doc. 2, p. 82-88). Contra essa decisão, formalizou pedido de tutela provisória em recurso ordinário em habeas corpus, sem êxito (e-doc. 2, p. 132-133). A esse recurso o Relator negou provimento (e-doc. 2, p. 155-158). Seguiu-se protocolo do agravo regimental, de que resultou o ato apontado como coator.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta constrangimento ilegal, sob o argumento de que a medida de quebra de sigilo de dados da paciente decretada para averiguar conduta supostamente ilícita de réus em outra ação penal da qual não fazia parte. Aduz inexistir fundamentação idônea na decisão ou indicação de indícios de autoria ou materialidade em seu desfavor. Aponta que a única diligência que respaldava a representação policial formulada decorria de denúncia anônima do uso de seu token por outros dois advogados que tiveram as inscrições na OAB suspensas e de uma simples fotografia. Argumenta que houve violação profissional da sua condição de advogada. Reputa ter havido pescaria probatória ilícita, que acabou resultando em sua inclusão em inquérito policial e afastamento do exercício da advocacia.  



    5. Requer seja reconhecida a ilicitude das provas decorrentes da Medida Cautelar nº 1501452-92.2022.8.26.0066, apensada aos autos da Ação Penal nº 1500285-85.2018.8.26.0066, com subsequente desentranhamento. 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Pelo que se tem nos autos, a autoridade judiciária, ao deferir requerimento da Polícia Civil de São Paulo de afastamento do sigilo de dados telemáticos, encampado pelo Ministério Público, fez ver a existência de elementos suficientes que justificam as medidas. Assinalou que dois advogados estavam com suas inscrições na OAB suspensas por determinação judicial, uma vez que teriam se utilizado dessa condição para suposta prática dos delitos de associação criminosa, estelionato e falsidade ideológica. Mesmo com a determinação de suspensão das inscrições na OAB, estariam exercendo irregularmente a profissão por intermédio da paciente, também advogada. Veja-se:



    “A presente representação objetiva a identificação de logs de acesso referentes aos peticionamentos eletrônicos realizados pela advogada Nayla Turati dos Santos - OAB/SP nº 391721 e a identificação dos endereços de IP's e das respectivas portas lógicas utilizadas para tanto.



    A presente representação se originou a partir de delação apócrifa formulada perante a Autoridade Policial, que noticiava que os advogados MÁRCIO SALES FALCÃO e TATIANNE APARECIDA SANTOS PORCINI, que se encontram com suas inscrições suspensas junto à Ordem dos Advogados do Brasil por força de medida cautelar fixada nos autos da ação penal nº 1500285-85.2018.8.26.0066, exercem advocacia de forma ilegal através da advogada supra referida. 



    Em pesquisas de campo realizadas pelo Centro de Inteligência Policial – C.I.P. de Barretos, constatou-se que o veículo de TATIANE foi flagrado estacionado defronte a residência de MÁRCIO, a demonstrar a frequência daquela no local e a proximidade de ambos. 



    Apurou-se, ainda, que a advogada NAYLA atua primordialmente em ações judiciais contra instituições bancárias e após a suspensão da inscrição de MÁRCIO junto à Ordem dos Advogados do Brasil, o sucedeu em várias ações judiciais anteriormente patrocinadas por aquele. 



    As diligências investigativas identificaram, ainda a conta de email bancarioeconsumo@gmail.com inscrita no rodapé das petições subscritas por NAYLA. 



    Do cotejo dos elementos produzidos aferem-se presentes indícios suficientes sobre a veracidade das informações retratadas na denuncia apresentada à Autoridade Policial, sobre o possível exercício irregular da advocacia pelos investigados MÁRCIO e TATIANNE em descumprimento às medidas cautelares fixadas na ação penal nº 1500285-85.2018.8.26.0066. 



    O artigo 22 da Lei nº 12.965/2014 prescreve que "a parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet.



    Trata-se, portanto, de medida destinada a obtenção de dados eletrônicos armazenados em software de automação judicial, para o que se afigura imprescindível determinação judicial, para acesso aos dados necessários à escorreita apuração dos fatos sob investigação. 



    De igual modo, há elementos suficientes a demonstrar indícios sobre o possível exercício irregular da advocacia e o descumprimento de medidas cautelares fixadas em processo criminal. 



    Ademais, o acolhimento da representação se revela imprescindível à investigação criminal, por ser o único caminho possível para a apuração da ocorrência de crime, notadamente por se tratarem de atos praticados através de peticionamento eletrônico disponíveis apenas pelo órgão gestor de tecnologia do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    No mesmo sentido, a necessidade de quebra de sigilo telemático da conta de e-mail bancarioeconsumo@gmail.com para acesso às informações inerentes aos logs de acesso e endereços de IP's, para averiguação da suposta utilização pelos investigados MÁRCIO e TATIANNE.” (e-doc. 2, p. 37-39; grifos nossos).



    7. Com o resultado da quebra de sigilo anterior, o Juízo determinou novo afastamento “para identificação dos endereços de IP e as respectivas portas lógicas utilizadas pela investigada para o peticionamento eletrônico” (e-doc. 2, p. 42-45). Por fim, com o cotejo dos dados obtidos e demonstração de que os advogados suspensos estavam vinculados aos IPs utilizados pela paciente para os peticionamentos eletrônicos, o Magistrado acolheu pedido de suspensão do exercício da advocacia em relação a ela. Também determinou instauração de inquérito para apuração dos eventuais delitos relacionados às suas condutas (e-doc. 2, p. 51-55).



    8. O Tribunal de Justiça, ao analisar a impetração formalizada pela defesa, deixou de acolher as teses de nulidade das provas e ofensa à inviolabilidade profissional, nos seguintes termos:



    “Após distribuição da medida cautelar, suscitado conflito negativo de competência, o qual foi resolvido pela Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, declarando a competência do Juízo suscitado (fls. 68/74 autos digitais), a d. Magistrada de 1º grau acolheu a representação, sob o fundamento de que existiam elementos suficientes a demonstrar indícios sobre possível exercício irregular de advocacia pelos corréus, em descumprimento às medidas cautelares fixadas, sendo imprescindível a quebra de sigilo à investigação criminal para a apuração da ocorrência de eventuais crimes praticados através do peticionamento eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 33/36 autos digitais). 



    Após, diante dos relatórios expedidos, formulou a autoridade policial pedido de quebra de sigilo de dados cadastrais dos usuários que teriam utilizado os IPS relacionados nas informações, o que foi deferido pela MM. Juíza de 1º grau, ante a necessidade de confirmação de eventual envolvimento da paciente nos fatos descritos (fls. 58/61 autos digitais). 



    Com a vinda das informações, requereu o Ministério Público a imposição de medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia em relação à paciente, entendendo a d. Magistrada pelo deferimento do pedido diante da identificação de 13.000 (treze mil) acessos para consulta de autos, protocolo de petições e distribuição de petições iniciais através de IP registrado em nome do acusado Márcio, bem como acessos ao e-mail exclusivamente por endereço de IP registrado em nome do acusado Márcio, além de vários acessos através de IP registrado em nome de Tatianne, demonstrando que a paciente juntou-se aos réus para que exercessem advocacia irregular em seu nome (fls. 119/123 autos digitais). 



    Pela MM. Juíza a quo foi determinada ainda expedição de ofícios ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para comunicação da medida e eventual instauração de procedimento disciplinar para apuração de violação Ético profissional, além de requisitar instauração de inquérito em relação a Márcio, Tatianne e Nayla para apuração de eventual prática de delito (fls. 119/123 autos digitais). 



    Assim, observo que a decisão atacada apresentou motivação, expostas as razões de decidir de maneira a satisfazer a exigência constitucional (art. 93, IX da CF), até porque não se confunde a fundamentação breve, concisa, com a ausência de motivação ensejadora de nulidade. 



    Ademais, foram tomadas todas as devidas providências pelo juízo a quo e pela autoridade policial, diante da superveniência de denúncia anônima, confirmada por exaustiva investigação, não se constatando, ab initio, quaisquer das aventadas nulidades. 



    Vale ressaltar que a quebra de sigilo se mostrou imperiosa no caso diante dos indícios do envolvimento da paciente nos fatos apurados, destacando-se ainda que a medida não afetou a inviolabilidade da profissão tendo em vista que não houver acesso a quaisquer documentos relativos a clientes da paciente, limitando-se a quebra de sigilo às informações de acesso ao e-mail e aos processos em curso, sem qualquer aprofundamento no conteúdo das mensagens e documentos.” (e-doc. 2, p. 86-88; grifos nossos).



    9. No mesmo sentido, o STJ encampou as razões apresentadas pelo Tribunal de origem, não vislumbrando ilegalidade. Eis como ficou ementado o acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. EXERCÍCIO IRREGULAR DA ADVOCACIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao  recurso ordinário em , habeas corpus considerando hígidas a quebra de sigilo de dados e a suspensão do exercício profissional da advocacia de paciente acusada de participar de associação criminosa para prática de estelionato e falsidade ideológica. 



    2. A decisão agravada fundamentou-se na necessidade e proporcionalidade da quebra de sigilo, diante de indícios de que a paciente estaria exercendo advocacia irregularmente, em descumprimento a medidas cautelares impostas a outros réus. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se a quebra de sigilo de dados e a suspensão do exercício profissional da advocacia foram medidas legais e proporcionais, diante dos indícios de participação da paciente em atividades criminosas. 



    4. A agravante alega que a quebra de sigilo foi decretada sem fundamentação idônea e sem indícios suficientes de autoria e materialidade, violando a inviolabilidade de sua correspondência eletrônica.



    III. Razões de decidir 



    5. A decisão monocrática foi mantida, pois a quebra de sigilo foi considerada devidamente fundamentada e necessária para a investigação criminal, não havendo violação da inviolabilidade da profissão, já que não houve acesso a documentos relativos a clientes. 



    6. A medida foi considerada proporcional e necessária, diante dos robustos indícios de participação da paciente nos fatos criminosos, não configurando ilegalidade. I



    V. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 2, p. 196-197, grifos nossos).



    10. A regra, consoante se extrai do Texto constitucional, é a inviolabilidade do sigilo de dados e das comunicações em fluxo (troca de dados e mensagens em tempo real) e armazenadas (como os dados telemáticos estáticos) em sintonia com o princípio da dignidade da pessoa humana e com os direitos fundamentais da intimidade, da vida privada e da honra (CRFB, art. 1º, inc. III, e 5º, incs. X e XII). As ressalvas que permitem o afastamento dos sigilos demandam ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecidas em lei, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.



    11. Na Lei nº 12.965, de 2014 (Marco Civil da Internet), dispõe-se que “a guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet”, nela tratados, “bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas” (art. 10). Entretanto, está previsto que o provedor responsável pela guarda está obrigado a disponibilizar os registros (de conexão e de acesso a aplicações da internet), mediante ordem judicial (art. 10, §§ 1º e 2º), com a finalidade de “formar conjunto probatório em processo judicial cível ou criminal, em caráter incidental ou autônomo” (art. 22), a pedido da parte interessada, desde que haja “indícios fundados da ocorrência do ilícito”, “justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória” e “período ao qual se referem os registros” (art. 22, incs. I, II e III).



    12. Todos os elementos citados revelam, concretamente, a existência de indícios de materialidade e autoria criminosa, bem como a imprescindibilidade das medidas às investigações, estando atendidos os requisitos autorizativos descritos no art. 5º, incs. X e XII, da CRFB e art. 22 da Lei nº 12.965, de 2014. A esse respeito, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. FUNDAMENTAÇÃO. TÉCNICA PER RATIONEM. PERÍODO DE QUEBRA. PROPORCIONALIDADE. MÁTERIA FÁTICA ESTABILIZADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. 1. Decisão de quebra de sigilo telemático sucinta, mas suficiente quanto ao dever de fundamentação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Técnica ‘per relationem’ compatível com a jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 2. Marcos temporais do período de quebra fixados nas instâncias antecedentes. Matéria fática estabilizada, insusceptível de reexame na via eleita. 3. Quebra de sigilo telemático por período proporcional, com abrangência contemporânea às práticas delitivas denunciadas. Violação às Leis 9.296/96 e 12.965/2014 não configurada. 4. A legislação confere prerrogativa ao Relator para julgar individualmente pedidos manifestamente incabíveis, improcedentes ou contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 170.376-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/06/2020, p. 23/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO JUDICIAL QUE AUTORIZOU A QUEBRA DE SIGILO DOS CELULARES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (...) 



    “[n]ão se verifica constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos pacientes. Segundo assentaram as instâncias ordinárias, a decisão que autorizou a quebra de sigilo dos celulares apreendidos apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Em outras palavras, houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas.” 



    (HC nº 229.727-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 25/08/2023; grifos nossos).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DE BUSCA E APREENSÃO E QUEBRA DE SIGILOS. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus. 2. A parte agravante sustenta a insubsistência das decisões que decretaram medidas cautelares de busca e apreensão e afastamento dos sigilos fiscal, bancário, telemático e telefônico, em virtude da alegada deficiência de fundamentação e da ausência de justa causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como meio de impugnar decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior; e (ii) saber se as medidas cautelares de busca e apreensão e afastamento dos sigilos fiscal, bancário, telemático e telefônico foram adequadamente fundamentadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se admite o habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 5. É idônea a determinação judicial de medidas cautelares de busca e apreensão e de quebra de sigilos bancário, fiscal, telemático e telefônico, lastreadas em elementos indiciários consistentes e suficientes. IV. DISPOSITIVO: 6. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 235.082-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 30/04/2025, p. 16/05/2025; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Operação Porto Seguro. Associação criminosa. Corrupção ativa e passiva. Arts. 288, 317 e 333 do Código Penal. 4. Alegação do agravante no sentido da ausência de fundamentação da decisão que decretou a quebra dos sigilos telefônico e telemático que se rejeita, diante da acertada e suficiente constatação, das instâncias inferiores, da inexistência de flagrante ilegalidade. 5. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 6. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 168.157-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 14/06/2019; grifos nossos).



    13. Nessa linha de intelecção, o fato de o e-mail em comento não ser da titularidade das pessoas que já figuravam como investigados não invalida a medida, porquanto efetivamente verificada sua utilização na apuração. Por consequência, sendo legítima a quebra do sigilo do mencionado endereço eletrônico, tem-se que a descoberta/confirmação do envolvimento da paciente se revela igualmente legítima.



    14. Ademais, como salientado pelas instâncias antecedentes, não há que se falar em violação à prerrogativa profissional da paciente, na condição de advogada, uma vez que a quebra se limitou aos dados de acesso ao e-mail e ao sistema de peticionamento eletrônico. A medida não envolveu a entrega do conteúdo do e-mail, tampouco dados dos clientes atendidos, mostrando-se adequada e proporcional, com mínimo impacto na sua intimidade. Em linhas gerais, buscou-se identificar a utilização de endereço eletrônico vinculado a paciente ao exercício irregular da atividade de advocacia, tendo resultado na confirmação do seu envolvimento na conduta ilícita. Tanto que ela também teve sua inscrição na OAB suspensa e foi determinada instauração de inquérito policial para completa apuração.



    15. Ante o exposto, denego a ordem ao habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator